Tribunal: TJES
Processo: 5004712-44.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2024-03-23

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004712-44.2022.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: HELIO RODRIGUES VALENTIM

RECORRIDO: LUCYARA OLIVEIRA DA SILVA e outros (2)

RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

RECURSO INOMINADO N. 5004712-44.2022.8.08.0012

RECORRENTE: HÉLIO RODRIGUES VALENTIM

RECORRIDOS: LUCYARA OLIVEIRA DA SILVA e OUTROS

JUIZ SENTENCIANTE: ADEMAR JOÃO BERMOND

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO GARANTIDO POR FIANÇA. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUEIS. RESPONSABILIDADE DO FIADOR. ANUÊNCIA EXPRESSA EM CLÁUSULA CONTRATUAL. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO EXONERATÓRIA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 214 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA RECONHECER A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS FIADORES.

RELATÓRIO

Trata-se, originariamente, de AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS E DEMAIS ENCARGOS ajuizada por
HELIO RODRIGUES VALENTIM
em face de
LUCYARA OLIVEIRA DA SILVA, LAERT JOÃO SOUZA PEREIRA
e
NEUZENI ROCHA DE SOUZA
, na qual narra o autor, em apertada síntese, que cedeu em locação à primeira requerida, o imóvel residencial, situado na Rua Dom Pedro II, n. 78, apto. 301, Cruzeiro do Sul, Cariacica/ES, pelo prazo de 24 meses, tendo como início o dia 16/07/2017 e prazo final em 15/07/2019. Assevera que os demais requeridos figuraram como fiadores na avença, como forma de garantia das obrigações locatícias. Informa que, em 16/07/2019, foi realizado o 1º aditivo ao contrato de locação, renovando o instrumento por mais 24 meses e, após, o contrato passou a ser por prazo indeterminado. Informa que a locatária está inadimplente em diversos meses com os valores a título de aluguel e demais obrigações acessórias, motivo pelo qual propôs a presente pugnando, ao final, a condenação da locatária, em solidariedade com os fiadores, ao pagamento do débito de R$ 10.178,95 (dez mil cento e setenta e oito reais e noventa e cinco centavos), referente ao valor apurado dos alugueis, obrigações acessórias e multa contratual.

Apenas o requerido LAERT apresentou contestação (ID 7120045), na qual alega, em suma, que a conversão do contrato para prazo indeterminado fora realizada em total má-fé do requerente que, sabendo que a locatária realizava o pagamento com atrasos, deixou de realizar o segundo aditivo por conveniência, para que pudesse cobrar também os fiadores. Assevera que não pode ser responsabilizado pelos débitos cobrados na demanda, devendo a ação ser julgada improcedente em seu desfavor.

Encerrada a instrução processual, foi proferida sentença, cujo dispositivo restou assim ementado (IDs 7120067 e 7120083):

“Isto posto, julgo procedente o pedido, via de consequência, condeno a ré Lucyara Oliveira da Silva a pagar R$ 10.178,95, bem como os demais débitos vencidos no decorrer da ação, corrigidos monetariamente a partir da data do ajuizamento da ação e acrescido de juros moratórios legais a partir da data de citação, julgo improcedente o pedido face aos réus Laert João Souza Pereira e Neuzeni Rocha de Souza e, por conseguinte, resolvo meritoriamente o processo, na forma do art. 487, inc. I, do CPC. Sem custas e honorários advocatícios (art. 55 da Lei nº 9.099/95)”.

Irresignada, a parte autora interpôs Recurso Inominado (ID 7120089), sustentando que a sentença não está de acordo com a previsão contida na Lei do Inquilinato, uma vez que reconhecida a prorrogação automática do contrato de locação e existindo cláusula contratual estabelecendo a responsabilidade dos fiadores até a entrega do imóvel, é demonstrada a manutenção da garantia da fiança, sem necessidade da anuência dos réus, salvo expressa disposição contratual em contrário. Asseverou que, no contrato principal juntado aos autos, os fiadores obrigam-se por tempo indeterminado.

O requerido/recorrido LAERT apresentou contrarrazões ao recurso (ID 7120102), ocasião em que pugnou a manutenção da sentença. Arguiu, brevemente, que o fiador não deve ser garantidor perpétuo do locatário e que o próprio recorrido, por conveniência, não realizou o novo aditivo de contrato, pois sabia que a locatária não estava arcando com suas obrigações. Afirmou, ainda, que, nos termos da contestação, o contrato está eivado de nulidades jurídicas, tendo, inclusive, termos aditivos sem a assinatura do fiador, tendo a imobiliária e o locador/recorrente omitido-se ao não realizar novo termo aditivo ao término do contrato.

É o relatório.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/95.

Preparo recolhido, ID 7120090.

Cinge-se a controvérsia acerca da responsabilidade dos fiadores pela garantia do contrato no período em que a locação passou a viger por prazo indeterminado.

Em detida análise do contexto fático probatório, ouso discordar do magistrado de origem. A prorrogação do contrato por tempo indeterminado, findo o prazo certo ajustado para sua vigência, decorre de lei, não de aditamento, e tal prorrogação não modifica as obrigações previstas no contrato. A dicção do art. 39 da Lei 8.245/91, é clara ao dispor que:
“salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel”.

Ademais, merece ser salientado que, no presente caso, houve a autorização expressa dos fiadores para tanto, consoante teor da cláusula nona (ID 7119265 – pág. 04):

“NONA

Os fiadores do presente contrato, obrigam-se, por tempo indeterminado, pelas obrigações assumidas pelo locatário, enquanto perdurar a locação, inclusive nas prorrogações e renovações e ainda após a desocupação do imóvel, quando houverem obrigações a serem cumpridas.

Os fiadores declaram renunciar e desistir livre e expressamente a qualquer e eventual direito de restringirem suas fianças no prazo ajustado neste contrato ou nas prorrogações expressas ou tácitas, renunciando igualmente e desde logo, às faculdades previstas nos artigos 827, 828 e incisos, 835, 837, 838 e incisos e 83,9 do Novo Código Civil Brasileiro (...)”.

Não se pode olvidar, em prol de tal entendimento, que: i) os fiadores poderiam ter-se obrigado apenas por prazo certo, o que não ocorre quando garante a satisfação das obrigações do locatário por tempo indefinido; ii) findo o prazo ajustado para a vigência da locação, se prorroga ela, por força de lei, nas condições inicialmente pactuadas, por tempo indeterminado, podendo, durante sua prorrogação por tempo indeterminado, se exonerar o fiador da fiança, o que não ocorreu no caso concreto.

Além disso, na hipótese dos autos, os fiadores assumiram o encargo de principal pagador, solidariamente com a locatária, sendo estabelecido, ainda, que a tal responsabilidade perduraria enquanto durar a locação, ou seja, até a real entrega das chaves.

Portanto, sendo incontroversa e estando, ademais, comprovada nos autos, a existência da relação locatícia desde julho de 2017, que, após o primeiro aditivo em julho/2019, foi prorrogada automaticamente por força de lei, sem que os fiadores buscassem se exonerar do encargo, é irrelevante a menção a período diverso da locação ou que a prorrogação não se deu por escrito que, conforme já registrado alhures, a renovação automática decorre de lei.

No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. CONTRATO DE LOCAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA DE ALUGUÉIS.
RESPONSABILIDADE DO FIADOR.
FIANÇA PRESTADA POR SÓCIOS DA PESSOA JURÍDICA LOCATÁRIA. RETIRADA DE SÓCIO.
EXONERAÇÃO AUTOMÁTICA DA OBRIGAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. ARTS. 39 DA LEI 8.245/91
E 835 DO CC/2002. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL. INTERPRETAÇÃO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NOTIFICAÇÃO DO LOCADOR. INEXISTÊNCIA. SÚMULAS 5 E 7 DO STJ. AGRAVO IMPROVIDO.
1. A jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, prorrogado o contrato de locação, e havendo cláusula expressa de responsabilidade do fiador até a entrega das chaves, responderá o garantidor pelas obrigações posteriores, nos termos do art. 39 da Lei 8.245/91, salvo se exonerar-se da fiança na forma do art. 835 do CC/2002
. 2. A retirada de sócio do quadro societário da empresa locatária não importa na exoneração automática da fiança por ele prestada, sendo necessária a notificação do locador (CC/2002, art. 835 do CC/2002). Precedentes. 3. No caso, a alegação do recorrente de que, por força do contrato de locação, a exoneração da fiança prestada pelo sócio retirante seria automática e independeria da notificação do locador foi expressamente afastada pelo Tribunal de origem após o exame das cláusulas contratuais. Nesse contexto, a modificação do entendimento lançado no v. acórdão recorrido demandaria a interpretação de cláusulas contratuais, assim como o revolvimento de suporte fático-probatório dos autos, o que é inviável em sede de recurso especial (Súmulas 5 e 7/STJ). 4. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no AREsp: 1324561 RJ 2018/0170763-2, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 18/06/2019, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/06/2019) (destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXCEÇÃO DE PRE-EXECUTIVIDADE. CONTRATO DE LOCAÇÃO. GARANTIA FIDEJUSSÓRIA.
PRORROGAÇÃO DO CONTRATO. NÃO CONCORDÂNCIA DO FIADOR. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO FORMAL AO LOCADOR. LEGITIMIDADE.

1. Uma vez prorrogado o contrato de locação por tempo indeterminado, incide a disposição do art. 39 da Lei de Locações (8.245/91), segundo a qual, salvo disposição contratual em contrário, qualquer das garantias da locação se estende até a efetiva devolução do imóvel. 2. O art. 40, inciso X, da Lei n. 8.245/91 admite a exoneração da fiança na hipótese de prorrogação da locação por prazo indeterminado, desde que notificado o locador pelo fiador de sua intenção de desoneração, ficando obrigado por todos os efeitos da fiança, durante 120 (cento e vinte) dias após a notificação ao locador. 3. Não tendo o fiador comprovado que notificou extrajudicialmente o locador acerca de sua intenção de se desonerar da fiança na data do término do contrato de locação, posteriormente prorrogada, não há que se cogitar em ilegitimidade passiva, porquanto ainda responsável pelas obrigações contratuais.
4. Agravo de instrumento conhecido e não provido.(TJ-DF 07287535120238070000 1773791, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 18/10/2023, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 06/11/2023) (destaquei).

Reforço, por fim, que ao contrário do argumentado pelo requerido/recorrido (ID 7120102 – pág. 03), o entendimento da súmula 214, STJ, não é aplicado ao caso em análise, porquanto, ao que se observa do instrumento contratual juntado aos autos, os fiadores firmaram contrato na qualidade de fiador solidário, como expressamente indicado na cláusula nona.

Destarte, por qualquer ângulo que examine a demanda, não há como negar a responsabilidade dos fiadores pelo pagamento do débito locatício.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto pela parte autora e
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença de origem e condenar, solidariamente, os fiadores ao pagamento do débito locatício. Sem condenação em custas ou honorários, face o resultado do julgamento (art. 55, da Lei 9.099/95).

É como voto.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)